Tribunal: TJDFT
Processo: 0732412-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732412-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELINGTON GONCALVES DE JESUS IMPETRANTE: ULISSES LEONARDO GODINHO SEVERIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Junte-se a decisão proferida pelo Juízo impetrado que concedeu saídas temporárias ao paciente. Após, venham-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2021 15:27:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator